Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) restam demonstradas por documentos oficiais, depoimentos judiciais e extrajudiciais, e auto de prisão em flagrante.
2. A ameaça proferida pelo réu, mesmo em contexto de descontrole emocional, configura crime formal, sendo suficiente a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dada a intimidade do contexto e a ausência de testemunhas, sendo corroborada por depoimentos harmônicos e coerentes.
4. O descumprimento da medida protetiva é caracterizado pela aproximação e contato com a vítima, mesmo após ciência inequívoca da proibição judicial, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento ou justificativas pessoais.
5. A embriaguez voluntária não exclui a tipicidade da conduta, conforme o princípio da actio libera in causa.
6. A valoração negativa dos antecedentes é legítima, mesmo que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido após os fatos, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A agravante prevista no CP, art. 61, II, f) é aplicável, pois o tipo penal de ameaça (CP, art. 147, caput) não é qualificado pela violência doméstica, inexistindo bis in idem.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, conforme Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência contra a mulher.
9. Mantido o regime inicial aberto, não havendo motivo para alteração.
10. Recurso conhecido e não provido.